Tribunal: TJMT
Processo: 1088142-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088142-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA - CPF: 815.402.561-20 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), DIVINA NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 843.311.351-87 (RECORRENTE), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (RECORRIDO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n.
1088142-40.2024.8.11.0001.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA.

Recorridas:

DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA e DIVINA NASCIMENTO DAS NEVES PRETO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RECORRIDA – MANTIDA – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM E ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INSTALAÇÃO INCOMPLETA DO PRODUTO (PLACA SOLAR) – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE RESTITUIR -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Em que pese o contrato ter sido firmado com a primeira recorrida, restou demonstrado que a segunda recorrida se beneficiaria com a geração de energia elétrica. Desse modo, a segunda recorrida deve ser reconhecida como
consumidor por equiparação, pois embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências de um acidente de consumo, ou seja, um dano causado por um produto ou serviço defeituoso, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

2-

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode abdicar da opção extrajudicial de resolução de conflito (cláusula compromissória arbitral) e buscar diretamente o Poder Judiciário para conseguir resolver a sua questão. (Recurso Especial nº 1.785.783 – GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 05.11.2019, DJe: 07.11.2019). Preliminar de prevalência da cláusula arbitragem rejeitada.

3-

A vigência da presente cláusula de eleição de foro criará obstáculos de acesso ao Poder Judiciário, visto que as recorridas não possuem recursos financeiros para propor ação em Várzea Grande, assim como custear seu deslocamento para comparecer nos atos processuais que se fizerem necessários. De outro lado, a tramitação do feito no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais não trouxe prejuízo à parte recorrente. Além disso, os documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95, propor ação no local do domicilio do autor. Preliminar de eleição de foro rejeitada.

4-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária ou confecção de prova pericial, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

5-

Apesar de a recorrente alegar que não houve falha na prestação do serviço, as recorridas apresentaram conversas de “WhatsApp” e vídeos demonstrando o serviço não foi realizado de forma correta e satisfatória. Com isso, a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de instalar as placas solares de modo correto, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

6-

A condenação em danos materiais deve ser mantida, pois as recorridas tiveram que contratar mão de obra de terceiro para fazer o serviço da recorrente.

7-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrente.

8-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025